Tribunal: CARF
Processo: 10410.001817/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001817/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.531 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO PIONEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP.
Por relatar o conteúdo dos autos de maneira clara e concisa, adoto, por transcrição
e economia processual, o bem elaborado resumo dos autos constantes do acórdão recorrido:
“O processo foi formalizado a partir de manifestação de inconformidade, fls. 04/05,
apresentada em decorrência da não homologação do pedido de compensação (DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001817/2011-98
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.531 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001817/2011-98

no
26217.55491.300408.1.110-0067),
conforme
despacho
decisório
emitido
eletronicamente, fls. 21.
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:

Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado,
uma vez que se trata de pedido em duplicidade.

O contribuinte foi cientificado do referido despacho em 20/05/2011, fls. 03, tendo
apresentado a contestação em 13/06/2011, fls. 04/05, contrapondo-se ao despacho
decisório com base nos argumentos a seguir sintetizados.
- A fundamentação do despacho decisório não procede, pois não corresponde à verdade
material, pois não há duplicidade, já que os PER/DCOMP se referem a créditos
diferentes.
- Assim, os dois documentos estão supostamente em choque, tratam de créditos
diferentes. Como forma de documentar a realidade, a defesa juntou:
a) as Notas Fiscais que geraram o PER indeferido (doc. 02);
b) as Notas Fiscais que geraram o outro PER, que supostamente estaria criando a
duplicidade (doc. 03).
- Assim, a única questão pendente no Despacho decisório é agora superada, com a
juntada das Notas Fiscais, prova indiscutível da materialidade dos fatos.
- Destarte, solicita o deferimento do pedido”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE
(DRJ/Fortaleza), considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, por
meio do Acórdão no 08-31.805 - 3a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 203 a 209), em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
REVENDA
DE
COMBUSTÍVEIS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus a crédito as aquisições de gasolinas - exceto gasolina de aviação – e óleo
diesel nas refinarias ou importados para revenda, sujeitos ao princípio da tributação
monofásica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
05/12/2014, como se atesta no Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 211). Não resignada
com o deslinde do feito após o julgamento de primeira instância, ingressou com o Recurso
Voluntário (doc. fls. 217 a 237), por meio do qual basicamente alega, em síntese, que:
a) pleiteia seu direito ao creditamento de contribuições sociais sobre as
aquisições de produtos que comercializa com alíquota zero e baseia-se no
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.531 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001817/2011-98

fato de que a vedação legal para o creditamento foi afastada com a
vigência do art. 17 da Lei n° 11.033/04, que expressamente permitiu o
creditamento discutido;
b) opera no regime de tributação na modalidade Lucro Real e, portanto, está
obrigatoriamente sob a incidência das leis da não-cumulatividade para o
PIS/COFINS e havia uma vedação ao creditamento em relação aos bens
aqui discutidos, nas Leis n° 10.637/02 (art. 3°) e 10.833/03 (art. 3°);
c) foi atribuída uma alíquota zero para os produtos comercializados pela
empresa e, “portanto não é regime de monofasia; que ocorreria se o
tributo só incidisse uma vez na cadeia”, mas, “neste caso dos autos, incide
em toda a cadeia, só que com alíquota zero; assim configurando: a.
quando a legislação pretende manter o produto no campo da incidência e
apenas desonerá-lo, atribui alíquota zero; b. já quando intenta retirá-
lo da subsunção tributária, taxativamente o diz não incidente” e,
“aliás, se a combinação de alíquota positiva em uma fase, com alíquota
zero nas demais, impedisse o creditamento, estaríamos em um caso de
"substituição tributária" informal, também sem qualquer base legal”;
d) por opção do legislador, o que a lei previu teria sido uma incidência com
alíquota positiva no produtor e uma incidência com alíquota zero para o
atacadista e varejista, de forma que “não há qualquer vedação de nova lei
elevar também a alíquota dos distribuidores e comercializadores”;
e) a não-cumulatividade teria sido aperfeiçoada com o art. 17 da Lei n°
11.033/04, sendo robustecida com o art. 16 da Lei 11.116/05, os quais,
sem qualquer ressalva, teriam dado efetividade ao creditamento como
instrumento da não-cumulatividade, de forma que “o art. 17 se destina
justamente para os casos nos quais havia vedação ao creditamento, pois,
se os outros produtos estavam liberados, não precisavam de norma
reforçando o já liberado”;
f) ao contrário do IPI e do ICMS, o creditamento do PIS/COFINS
“independe de quanto foi, ou sequer se houve, tributação na cadeia
anterior, ou se o elo anterior estava no regime da não-cumulatividade,
pois se baseia, como visto, somente em incidência da alíquota base sobre
as aquisições; sem outras perquirições”, de forma que “a não-
cumulatividade do PIS/COFINS deve ser visualizada em relação à
situação de cada contribuinte e não em relação a uma cadeia produtiva,
bem assim ela não guarda qualquer correlação com os acontecimentos
anteriores e posteriores havidos na mesma”; e
g) estaria equivocada a linha de argumentação de que o art. 17 seria norma
geral não abarcando casos que tenham vedação expressa, pois o art. 17 se
destinaria exatamente para os casos que tinham vedação expressa, já que
“os demais não precisavam, justamente porque não estavam vedados,
então o creditamento era tranqüilo, aceito pelo próprio fisco”.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.531 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001817/2011-98

Com esses argumentos, a requerente, ao fim de seu apelo, requer “que seja
reformado o Acórdão recorrido, para ser deferido seu Pedido de Ressarcimento constante destes
autos, pois amparado legalmente”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento do recurso
O presente Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi
protocolado em 16/01/2015, como se observa Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 215),
sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de admissibilidade da
referida peça recursal:

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.531 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001817/2011-98

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O inciso III do § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal2 é expresso ao estabelecer
que considera-se feita a intimação, quando por meio eletrônico, 15 dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo ou na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 dias mencionado. Foi exatamente isto o que
aconteceu no caso dos autos.
Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada
em 05/12/2014, data em que tomou conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, como se extrai do Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 211):

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

2Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.531 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001817/2011-98

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
05/12/2014 – sexta-feira
08/12/2014 – segunda-feira
06/01/2015 – terça-feira
16/01/2015 – sexta-feira

Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância em 05/12/2014 e somente apresentou seu Recurso Voluntário em
16/01/2015, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido
recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital